Tribunal: TJBA
Processo: 0820616-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0820616-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SERGIO ARAUJO

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRAMITOU ATÉ O STJ, AINDA QUE SEM ÊXITO. ATUAÇÃO DO PATRONO DOS APELANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do cancelamento do débito tributário pelo Município de Salvador, mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de angularização processual. Discute-se no recurso o cabimento da referida verba em favor do executado, com base no princípio da causalidade, tendo em vista a efetiva apresentação de defesa (Exceção de Pré-Executividade e recursos subsequentes) antes do pedido de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal, por cancelamento da CDA, ocorre após a citação e a apresentação de defesa pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração indevida do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais, sendo aplicável em situações nas quais o critério da sucumbência se mostra insuficiente, como nas extinções sem resolução do mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, extinta a execução fiscal em virtude do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação válida do devedor e a apresentação de defesa, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula nº 153 do STJ).

No caso concreto, a parte executada, antes do pedido de extinção formulado pelo exequente, apresentou defesa por meio de Exceção de Pré-Executividade, Agravo de Instrumento e recursos subsequentes que alcançaram o Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a angularização da relação processual e a necessidade de remuneração do trabalho advocatício despendido.

Consoante o Tema 1076 do STJ e o art. 85, § 8º, do CPC, admite-se o arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, a fim de garantir uma remuneração justa e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, observando-se a complexidade da causa e o zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. Em observância ao princípio da causalidade, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal, motivada pelo cancelamento da CDA, ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, ainda que sob a forma de exceção de pré-executividade. 2. Sendo irrisório o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º. Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153. STJ, Tema Repetitivo nº 1076. STJ, REsp nº 1.771.147/SP; AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020; Apelação,Número do Processo: 0799631-38.2012.8.05.0001,Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD,Publicado em: 22/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0820616-57.2014.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante
ANTONIO SERGIO ARAUJO

e Apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA